Tribunal: TJSP
Processo: 9001314-90.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Decisão satisfatoriamente motivada – Ausência de requisito subjetivo – A despeito da conclusão favorável apresentada pela comissão conjunta de avaliação, nota-se que o exame multidisciplinar está permeado de apontamentos negativos, revelando, em conjunto com o fato de o sentenciado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Decisão satisfatoriamente motivada – Ausência de requisito subjetivo – A despeito da conclusão favorável apresentada pela comissão conjunta de avaliação, nota-se que o exame multidisciplinar está permeado de apontamentos negativos, revelando, em conjunto com o fato de o sentenciado cumprir pena pela prática de crimes equiparados a hediondos ou violentos, além de registrar faltas disciplinares de natureza grave e integrar facção criminosa, que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Ademais, o julgador não se vê adstrito à conclusão de perícia qualquer – Inteligência do art. 182 do CPP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001314-90.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante FRANCISCO
AZARIAS DE PAULA ROCHA DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001314-90.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 2/8
Agravo em Execução Penal no 9001314-90.2019.8.26.0637
Comarca: São Paulo
Agravante: Francisco Azarias de Paula Rocha da Costa
(Francisco Azaria Paula Rocha da Costa)
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari
Voto no 32540
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da
benesse
Decisão satisfatoriamente motivada
Ausência de
requisito subjetivo
A despeito da conclusão favorável
apresentada pela comissão conjunta de avaliação, nota-se que o
exame multidisciplinar está permeado de apontamentos negativos,
revelando, em conjunto com o fato de o sentenciado cumprir pena
pela prática de crimes equiparados a hediondos ou violentos,
além de registrar faltas disciplinares de natureza grave e integrar
facção criminosa, que a progressão de regime, por ora, mostra-se
prematura Ademais, o julgador não se vê adstrito à conclusão
de perícia qualquer Inteligência do art. 182 do CPP Recurso
desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Francisco Azarias de Paula Rocha da Costa (Francisco
Azaria Paula Rocha da Costa), contra decisão que indeferiu
seu pedido de progressão ao regime semiaberto, ante o não
preenchimento do requisito subjetivo (fls. 35/35v).
Alega o agravante, em apertada síntese, que a
fundamentação apresentada pelo juízo a quo é inidônea, bem
assim que faz jus à benesse perseguida, sobretudo porque lhe é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001314-90.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 3/8
favorável a conclusão da comissão técnica de classificação,
razão pela qual requer a promoção ao regime intermediário (fls.
37v/39).
Contrariado o recurso (fls. 41/42), a decisão foi
mantida (fls. 43), tendo a ilustre Promotora de Justiça
Designada, Flávia Cristina Merlini, opinado pelo desprovimento
do agravo (fls. 48/52).
É o relatório.
Inicialmente, convém anotar que o decisum ora
hostilizado de forma alguma apresenta fundamentação
inidônea. Ora, o magistrado apresentou as razões que o
levaram a decidir e o fez, embora de maneira sucinta, pautado
em critérios razoáveis, tanto que, conforme doravante será
exposto, sua decisão merece integral confirmação.
Pois bem.
O agravante resgata pena de 15 anos de reclusão,
pela prática de crimes de roubo majorado e tráfico de drogas
(este revestido de hediondez), com término de cumprimento
previsto para 18/01/2026, além de registrar três faltas
disciplinares de natureza grave em seu prontuário (fls.
22/27).
Encontra-se preenchido o requisito objetivo, sobre
o qual não paira qualquer controvérsia.
Por outro lado, constata-se a presença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001314-90.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 4/8
apontamentos deveras negativos no exame criminológico.
Conforme bem ressaltado na decisão recorrida, a referida
perícia atestou que o sentenciado “denota mecanismos
defensivos relacionados a seu senso crítico, bem como, possível
análise acerca de sua experiência pessoal e delitiva,
aparentemente, ainda, carentes de maior reflexão. Verbalizou
planos futuros superficiais e fragilizados” (fls. 16/17, 18/19 e
35).
De outra banda, o fato de a comissão técnica
avaliadora ter apresentado conclusão favorável aos interesses
do agravante (fls. 26) não constitui argumento irrefutável e
que deve ser acatado pelo magistrado, o qual não se vê
adstrito a qualquer perícia que seja, nos termos do art. 182
do Código de Processo Penal.
Em pertinência, precedente desta Câmara, com a
citação, inclusive, de jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
“Nesse contexto, irrelevante que o reeducando ostente
bom
comportamento
carcerário
e
que
o
exame
criminológico tenha sido favorável à progressão, até
porque, como cediço, o magistrado não está adstrito ao
laudo, a teor do disposto no art. 182 do CPP. Acerca do
tema,
já
decidiu
o
STF:
'EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS:
OBJETIVO E SUBJETIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUGA.
ORDEM
DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende
que o deferimento de benefícios prisionais está
vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001314-90.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 5/8
requisitos objetivo e subjetivo. Sendo certo que, na
aferição do pressuposto subjetivo, pode o Juiz da
Execução usar o exame criminológico como um dos
elementos de formação de sua convicção. Noutro falar:
a ideia-força que orienta os julgados desta Corte é a de
que o exame criminológico pode subsidiar as decisões
do Juiz das Execuções Criminais. Juiz, é bom que se
diga, que não estará adstrito ao laudo técnico,
podendo valorá-lo, a partir dos demais elementos que
instruem os autos de execução criminal (...)” (HC
94208/RS Primeira Turma, Relator Ministro Carlos
Britto, j. 17.12.2009).'” (Agravo em execução n.o
0078324-19.2014.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori, j. em
03.02.2015, v.u.).
E, de fato, a pretensão defensiva carece de abrigo.
É que, conquanto a gravidade do(s) crime(s) pelo(s)
qual(is) responde o condenado, bem assim a longevidade da
pena, não podem, isoladamente considerados, obstar a
concessão do benefício buscado, tais circunstâncias devem,
sim, ser sopesadas pelo julgador em uma análise ampla e
prognóstica acerca da potencial periculosidade do agravante,
ainda mais quando, como aqui, se vê a adoção da
criminalidade do como seu modo de vida.
Com efeito, segundo constatado, o sentenciado
demonstrou não ter aptidão suficiente para ser progredido ao
regime semiaberto, seja porque necessita de mais tempo de
submissão ao regime fechado, seja porque não vem
assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal, na medida
em que registra três faltas disciplinares de natureza grave,
incluindo a posse de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001314-90.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 6/8
Nesse contexto, sequer se afiguraria necessário o
exame criminológico, cuja realização não é obrigatória e
depende do convencimento do magistrado, à luz do histórico
prisional do apenado e das circunstâncias fáticas.
Em pertinência ao tema:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento de progressão
ao regime semiaberto. Ausência de mérito. Exame
Criminológico desnecessário quando formada, pelo juiz,
sua convicção, além de não ser mais obrigatório para a
concessão de progressão de regime. Não provimento do
recurso”
(Agravo
em
Execução
n.o
0253074-68.2012.8.26.0000, Rel. Zorzi Rocha, 8.a
Câm. Crim, j. em 21.03.2013).
Consigne-se, ainda, que há apontamento alusivo
ao envolvimento do sentenciado com facção criminosa em seu
boletim informativo, o que, respeitando entendimentos
diversos, pode, sim, ser utilizado como parte da motivação
para constatar ou não preenchimento do pressuposto
subjetivo, sobretudo pelo fato de que as informações ali
contidas se revestem de fé pública, não tendo sido
comprovado
qualquer
indício
de
que
os
servidores
responsáveis por sua confecção tivessem interesse em
prejudicar o recorrente.
Aliás, tal registro atende ao disposto no art. 1o da
Resolução SAP no 118/2013, in verbis:
“Artigo 1o - Todos os expedientes que versam sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001314-90.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 7/8
progressão
aos
regimes
semiaberto
ou
aberto,
livramento condicional, indulto, comutação de penas e
saída temporária, em que são interessados presos do
sistema penitenciário do Estado de São Paulo, além
das informações que já são consignadas nos Boletins
Informativos, a Direção da Unidade Penal que custodiá-
lo deverá, também, mencionar se o requerente registra
envolvimento com facções criminosas.”
Sobre
a
validade
da
informação
noticiando
envolvimento do sentenciado com facção criminosa no boletim
informativo, é o entendimento deste Sodalício Paulista:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Pretensão de
exclusão de anotação constante de Boletim Informativo
de preso, para fins de benefícios, no sentido de que
'registra envolvimento com facção criminosa' Inserção
da informação em tela no Boletim Informativo que
decorre
das
correspondentes
normas
em
vigor
(Resolução SAP no 118, de 10/07/2013)
Negado
provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 9003394-13.2017.8.26.0050; Relator (a): De
Paula Santos; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
07/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018);
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Pretensão buscando o
afastamento de anotação, no boletim informativo, de
envolvimento em facção criminosa. Impossibilidade.
Providência
necessária
ao
bom
andamento
da
condução da execução da pena. Inocorrência de
excesso de execução. Resolução SAP no 118/2013.
Legalidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001314-90.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 8/8
Execução Penal 9002812-13.2017.8.26.0050; Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 5a Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro:
11/04/2018)
Enfim, cristalino o demérito do agravante, de
modo que a concessão da benesse, no presente momento,
seria, mesmo, temerária e prematura, concluindo-se que a r.
decisão recorrida se apresenta incensurável.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator